Tribunal: STF
Processo: HC 191143
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. OBJETO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Humberto Leme Hurtado, advogado, em benefício de Sheldon de Melo Silva, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.8.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 581.782/SP.
    Consta da decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Sheldon de Melo Silva contra ato coator proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, nos autos do HC n. 2067188-78.2020.8.26.0000, denegou a ordem, mantendo o paciente preso preventivamente pela suposta prática de furto qualificado, conforme os termos da seguinte ementa (fl. 266):
    Habeas Corpus. Furto qualificado a residência. Paciente com maus antecedentes. Requisitos da prisão preventiva que estão presentes. Recomendação 62 CNJ que não altera tal quadro. Excesso de prazo inexistente. Audiência de instrução já designada para junho deste ano. Atraso que se deve a força maior, não a desídia do juízo. ORDEM DENEGADA.
    O impetrante narra, em síntese, que o paciente foi preso em 21/1/2020 e, até a data da impetração, sem realização de audiência de instrução.
    Alega que o crime praticado não envolve violência à pessoa e que, apesar de ter passagem anterior, encontra-se o réu reabilitado.
    Menciona a necessidade de garantir o direito de ir e vir, o direito à igualdade, e à presunção de inocência, previstos no art. 5º da Constituição Federal. 
    Destaca que o paciente tem residência fixa, família, filho menor, e trabalhava quando foi preso em flagrante.
    Requer a concessão da ordem (fls. 3/13).
    Liminar deferida às fls. 278/281.
    Informações prestadas pela origem às fls. 288/292.
    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do writ com a cassação da liminar, em razão da existência de recurso legalmente previsto. Salienta não existir ilegalidade corrigível de oficio, visto que dos autos se denota a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva (fls. 296/302):
    HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT SUBSTITUTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
    1. O habeas corpus, quando utilizado como substituto de recursos próprios, não deve ser conhecido, somente se justificando a concessão da ordem de ofício quando flagrante a ilegalidade apontada.
    2. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e restando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.
    3. Parecer pelo não conhecimento do writ e cassação da medida liminar.
    É o relatório.
    A impetração pretende a revogação da prisão preventiva pela suposta prática de furto qualificado tentado, em razão das condições pessoais do paciente, pelo prazo decorrido e pela ausência de violência ou ameaça à pessoa.
    A impressão que tive ao deferir a liminar se altera.
    A prisão em flagrante foi decretada aos seguintes fundamentos pelo Juízo da audiência de instrução e julgamento (fls. 97/98):
    Trata-se de prisão em flagrante de BRUNO HENRIQUE TADEU DA SILVA e SHELDON DE MELO SILVA, pelo suposto cometimento dos delito tipificado no artigo 155, §4º, inciso IV, do CP. Com base nos elementos trazidos, verifico que o auto de prisão em flagrante está formalmente em ordem, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada. No que concerne à prisão do autuado, observando-se as regras trazidas pela Lei nº 12.403/11, constato ser incabível a concessão de quaisquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sendo de rigor a manutenção de sua custódia. Com efeito, com base nos elementos existentes nos autos, os quais demonstram a existência de indícios fortes de autoria.
    Os autuados foram detidos em flagrante delito quando, em tese, teriam acabado de praticar o crime de furto qualificado pelo concurso de agentes.
    Os autuados ostentam passagens criminais pela mesma prática delitiva, demonstrando que não reúnem condições de responder ao processo em liberdade, sob pena de se colocar em sérios riscos a ordem pública, a instrução processual penal e a futura aplicação da lei penal.
    O Tribunal local manteve a prisão preventiva aos seguintes fundamentos (fls. 268/269):
    “Cabe observar que não há no ordenamento jurídico prazo estabelecido para a conclusão do processo quando há prisão cautelar. O prazo para formação da culpa não pode resultar de simples soma aritmética, devendo ser subordinado a um critério de razoabilidade em que haja ponderação de suas peculiaridades e da complexidade do feito. Se o tempo exigido pela marcha processual não é propriamente o ideal, mas se mostra justificado por adversidades (pandemia) não imputáveis à desídia do Juízo, não há que se falar em constrangimento ilegal.
    Como dito, a denúncia já foi recebida, os acusados já foram citados, apresentando resposta à acusação, bem como a audiência de instrução já foi designada para 22 de junho de 2020, razão pela qual, ao se que se tem, o feito tramita dentro dos limites da razoabilidade.
    Noutro vértice, também não vislumbro qualquer irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Como bem exposto pelo magistrado a quo, “o crime de que se cuida tem suas particularidades, porquanto os réus agiram com profissionalismo aliás, como detida preparação, emprego de veículo automotor como instrumento para o crime, deixando, os réus, comarca distante para, nesta cidade de Mogi das Cruzes, vir gravemente delinquir”. 
    Dessa forma, a decisão encontrou guarida no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois além da existência de indícios de autoria e materialidade, corroborados pelo auto de prisão em flagrante, bem como através das declarações das testemunhas e vítima ouvidas pela autoridade policial, a gravidade concreta do crime imputado ao paciente foi invocada para a aplicação da segregação cautelar como meio de assegurar a ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
    Ademais, vale salientar que o fato de o delito não ter sido praticado mediante violência física ou grave ameaça contra pessoa não impede a prisão cautelar do acusado. Daí que, em casos como o ora em análise, em que há fortíssimos indícios de prática pelo paciente do crime de furto qualificado (ele foi preso em flagrante), não merece acatamento a afirmação trazida pelo impetrante de que a prisão cautelar decretada contra o paciente não está lastreada em razões fático-jurídicas válidas e consistentes.
    O quadro fático revela conduta grave, especialmente considerando o modus operandi, qual seja, utilizando-se de invasão à residência e concurso de pessoas.
    A revogação de sua prisão preventiva, neste momento, caracterizaria, como se disse, medida temerária, não havendo garantia alguma de que o paciente, caso solto, não voltará a delinquir ou de que não vá fugir. Até porque ele possui diversas passagens criminais por delitos contra o patrimônio (fls. 146/150 dos autos de origem), a indicar que, solto, voltará a delinquir. Vale dizer, o paciente demonstra personalidade desajustada. Ao que parece, faz da criminalidade o seu meio de vida.
    Por tais razões, vale realçar que a aplicação de medidas alternativas ao cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), no presente caso, não se mostram, de pronto, suficientes”.
    Segundo entendimento assentado nesta Corte Superior, a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019).
    Verifico também que a prisão cautelar foi decretada, entre outros aspectos, em razão das circunstâncias do caso, levando-se em consideração a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado, especialmente pelo concurso de pessoas e pela invasão de residência, bem como dos antecedentes (fls. 84/94).
    De fato, a existência de anotações anteriores por um roubo e dois furtos qualificados (Processos n. 0028367-98.2011.8.26.0050, n. 0007983-88.2016.8.26.0099 e n. 0004887-17.2016.8.26.0309), e de o crime ter sido cometido com invasão de residência e mediante concurso, indicam a gravidade concreta da conduta em apreço, a despeito do contexto de pandemia, e da orientação do Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação n. 62/2020.
    O fato objeto deste writ não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, mas, em razão do histórico do paciente e da res furtivae descrita na denúncia, indicando apreensão de R$ 4.890,00 (quatro mil, oitocentos e noventa reais) – (fls. 129/130), mostra-se adequada a manutenção da custódia.
    Ante o exposto, denego a ordem, revogando a liminar.”.
    2. A defesa impetrou o presente habeas corpus, alegando que “não existe motivo para ser novamente preso o paciente supra, realmente ele no passado teve passagens criminais, porém quando foi preso nada devia a justiça, portanto; esta reabilitado criminalmente) desta forma, este deve ser tratado com igualdade perante a justiça, existem inúmeros réus já condenados, beneficiados com prisão domiciliar, entre outros benefícios”.
    Afirma que “o crime no qual é acusado não é praticado com violência, deve prevalecer o princípio da presunção de inocência entre outros excesso de prazo, falta de justa causa para mantê-lo preso sem um motivo justo”.
    Informa que “o paciente atualmente encontra-se em liberdade porém, foragido da justiça, está trabalhando, tem família constituída e quer como sempre esteve a disposição da justiça, como já mencionado sob a acusação da pratica de Furto Tentado, se preso for devido a situação que o sistema prisional vem atravessando pela covid 19 , certamente não tem direito a visitas, sem receber nenhum suprimento necessário( produto de higiene entre outras coisas ) portanto ; sem condições humana , sem nenhuma necessidade real se preso for” (sic).
    Sustenta a ilegalidade da prisão por falta de justa causa, violação à presunção de inocência e excesso de prazo, tendo sido marcada a audiência pelo juízo processante para 16.11.2020.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Requer desta forma, haja por bem Vossa Excelência, conceder LIMINAR NA ORDEM, ordenando-se de plano a expedição do Contra Mandado de Prisão, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO e seja este encaminhado para a 1.ª Vara Criminal do Fórum da Comarca de Mogi das Cruzes – São Paulo - autos n.º1500163-03-2020-8-26-0616. E ainda embasando-se no provimento n.º 2545/20 medida processual de urgência para realizar e deferir os pedidos de revogação de prisão preventiva , tendo em vista a situação alarmante que vivemos comprometendo-se desde já o paciente a comparecer quando necessário for perante em companhia do seu defensor na 1.ª Vara Criminal de Mogi das Cruzes - São Paulo e assinar o termo de comparecimento e estar presente se Requisitado sob pena de revogação do benefício”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 581.782.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. O paciente foi preso em flagrante em 21.1.2020, convertida a prisão em preventiva na audiência de custódia realizada no dia seguinte. Foi denunciado em 29.1.2020 por furto qualificado consumado, sendo os fatos a ele imputados descritos pela peça acusatória nos termos seguintes:
    “Consta do inquérito policial acima referido que, no dia 21 de janeiro de 2020, por volta das 09h30, na Rua João Custódio, nº 149, Alto do Ipiranga, nesta cidade e comarca, e BRUNO HENRIQUE TADEU DA SILVA, qualificado a fls. 16, e SHELDON DE MELO SILVA, qualificado a fls. 18, em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, para eles, 01 (um) porta-níquel, 01 (uma) bolsa de couro, marca Guess, 01 (uma) pipoqueira, 01 (um) notebook, 01 (um) aparelho de videogame com dois controles remotos, marca Playstation 4, 01 (uma) trena, a quantia de R$ 1.017,40 (mil e dezessete reais e quarenta centavos) e várias cédulas e moedas antigas e estrangeiras, tudo de propriedade de Camila Watanabe Batista.
    Segundo o apurado, os denunciados residiam na cidade de São Paulo e, fazendo uso do veículo Renault/Fluence de placas EWU-3120, este pertencente ao denunciado Bruno, vieram a esta cidade de Mogi das Cruzes com o fim de praticarem subtração em uma residência a ser escolhida, sendo o carro conduzido por Bruno.
    Assim, quando transitavam com o veículo pela Rua João Custódio, nesta cidade, decidiram perpetrar uma subtração no imóvel situado no local dos fatos, pois perceberam que não havia qualquer pessoa no lugar.
    Logo a seguir, Bruno estacionou o veículo Renault nas proximidades da moradia situada no local dos fatos e, ato contínuo, ele e Sheldon desembarcaram do carro e ingressaram no lugar, abrindo um porta lateral da residência para entrarem na casa edificada.
    Na parte interna da moradia, os denunciados se apoderaram de 01 (um) porta-níquel, 01 (uma) bolsa de couro, marca Guess, 01 (uma) pipoqueira, 01 (um) notebook, 01 (um) aparelho de videogame com dois controles remotos, marca Playstation 4, 01 (uma) trena, a quantia de R$ 1.018,40 (mil e dezoito reais e quarenta centavos) e várias cédulas e moedas antigas e estrangeiras, coisas móveis de propriedade de Camila Watanabe Batista, sendo que, de posse dos aludidos bens, os denunciados dali se retiraram, levando com eles as aludidas coisas, ingressando no automóvel Renault e se retirando daquele lugar, subtraindo, assim, bens patrimoniais da vítima Camila.
    Ocorre que, quando os denunciados saiam da casa e, de posse dos bens subtraídos, ingressavam no carro, a vítima chegava à sua moradia, tendo notado o veículo Renault estacionado e o ingresso dos denunciados no automóvel, motivo pelo qual suspeitou de que algo de ilícito havia ocorrido, motivo pelo qual solicitou auxilio a pessoas que estavam nas proximidades, sendo os fatos noticiados para a Polícia Militar.
    Quando os denunciados transitavam com o veículo Renault pela Avenida Prudente de Moraes, já na cidade de Suzano e no sentido Mogi das Cruzes-São Paulo, policiais militares que tinham recebido a notícia da subtração notaram que o referido automóvel era conduzido pela aludida via, razão pela qual efetuaram uma abordagem, constatando que o carro era conduzido por Bruno e que Sheldon ocupava banco destinado ao passageiro.
    Em continuação, os policiais revistaram Sheldon, com ele encontrando R$ 315,00 (trezentos e quinze reais), bem como cédulas e moedas estrangeiras, distribuídos entre os bolsos das vestes que usava e a carteira que portava, bem como encontraram, no carro, a quantia de R$ 989,00 (novecentos e oitenta e nove reais), o aparelho de videogame, os controles remotos deste aparelho, o notebook e a pipoqueira, coisas subtraídas da vítima.
    Em razão do verificado, os denunciados foram presos em flagrante delito, sendo os objetos encontrados no carro reconhecidos pela vítima como os que foram dela subtraídos.
    O porta-níquel, a bolsa de couro, marca Guess, a pipoqueira, 01 o notebook, o aparelho de videogame com dois controles remotos, marca Playstation 4, e a trena, coisas subtraídas da vítima, foram avaliadas (fls. 26/27) e totalizaram R$ 4.890,00 (quatro mil, oitocentos e noventa reais).
    Ante o exposto, denuncio a V. Exa, BRUNO HENRIQUE TADEU DA SILVA e SHELDON DE MELO SILVA como incursos no artigo 155, parágrafo quarto, inciso IV, do Código Penal” (fls. 101-105, e-doc 3).
    6. Sem adentrar no mérito da causa, mas apenas para afastar a arguição de manifesta ilegalidade ou teratologia, tem-se na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva:
    “Trata-se de prisão em flagrante de BRUNO HENRIQUE TADEU DA SILVA e SHELDON DE MELO SILVA, pelo suposto cometimento dos delito tipificado no artigo 155, §4º, inciso IV, do CP. Com base nos elementos trazidos, verifico que o auto de prisão em flagrante está formalmente em ordem, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada. No que concerne à prisão do autuado, observando-se as regras trazidas pela Lei nº 12.403/11, constato ser incabível a concessão de quaisquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sendo de rigor a manutenção de sua custódia. Com efeito, com base nos elementos existentes nos autos, os quais demonstram a existência de indícios fortes de autoria.
    Os autuados foram detidos em flagrante delito quando, em tese, teriam acabado de praticar o crime de furto qualificado pelo concurso de agentes.
    Os autuados ostentam passagens criminais pela mesma prática delitiva, demonstrando que não reúnem condições de responder ao processo em liberdade, sob pena de se colocar em sérios riscos a ordem pública, a instrução processual penal e a futura aplicação da lei penal.
    Sendo assim, a fim de que seja garantida a ordem pública e tendo em vista a conveniência da instrução processual, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, de BRUNO HENRIQUE TADEU DA SILVA e SHELDON DE MELO SILVA, uma vez que estão presentes todos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal” (fls, 72-73, e-doc. 3).
    A prisão foi mantida quando reexaminada pelo juízo processante, conforme decisão de fls. 209-211, e-doc 2., na qual se consignou:
    “O crime de que se cuida tem suas particularidades, porquanto os réus agiram com profissionalismo aliás, como detida preparação, emprego de veículo automotor como instrumento para o crime, deixando, os réus, comarca distante para, nesta cidade de Mogi das Cruzes, vir gravemente delinquir -, forte consciência da ilicitude, de maneira aberta, sem timidez ou pejo, em casa habitada, em concurso de agentes, notando-se vencidos outros obstáculos. O crime se deu em horário em que arrefecida a vigilância pelo Estado e pelo particular. Apesar de incidente a consunção, não se pode olvidar violado o domicílio bem juridicamente tutelado pela Constituição da República.
    Têm aplicação, na hipótese de que se trata nestes autos, as destacadas decisões que se seguem: “quando as circunstâncias do fato evidenciam dolo extravagantemente intenso, deverão as penas distanciar-se, consideravelmente, das margens inferiores para que a reprimenda se mostre, de modo efetivo, suficiente à reprovação e à prevenção do roubo... Quando as circunstâncias do fato põem em relevo dolo extravagantemente intenso, justifica-se considerável a exasperação da pena-base reclusiva, de modo a satisfazer a medida da justa reprovação.” (TACRIM-SP, Ap. nº M.783.991/1, Colenda 7ª Câmara do extinto Egrégio Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, rel. Excelentíssimo Juiz CORRÊA DE MORAES, Julgamento em 29.04.1993, in RJDTACRIMSP n. 18/110. No mesmo sentido: RT 732/605.
    Claras as graves consequências do crime também pela absoluta perda da tranquilidade espiritual, que resulta em sequelas psicológicas, com efeitos de restrição de normal desfrute de bens juridicamente tutelados pela vítima e de satisfatório aproveitamento de relacionamento social. Inegável que a casa - com todo o aparato de segurança - lugar de recolhimento -, já não tem mais a sagrada aura de asilo inviolável. Destarte, as consequências do crime espraiam-se de maneira indelével, gerando insegurança e enfraquecimento pessoal daqueles aos quais deve o Estado garantir autodeterminação e pleno desenvolvimento de suas faculdades humanas, em nível insuportável que exige pronta ação do Estado para restabelecimento da ordem e paz social. Neste sentido: “As conseqüências do crime, que o Juiz deverá também levar em conta na aplicação da pena, dizem respeito aos efeitos produzidos pela ação criminosa; “o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano que é sempre inerente ao delito, não só para a vítima como para a sociedade, o sentimento de insegurança provocado nesta e outros efeitos ainda mais afastados” (Magalhães Noronha, Direito penal, vol. I/241, 1.989)”, in Código Penal e sua interpretação jurisprudencial, Alberto Silva Franco e outros, ed. RT. 3ª edição, p.277. No mesmo sentido: Apelação nº 0019860-17.2012.8.26.0050. Colenda 7ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Relator Exmo. Des. Aguinaldo de FREITAS FILHO.
    Os agentes foram capturados em comarca distante em poder de coisa subtraída evidenciando a autoria e o distanciamento do lugar do crime.
    A perigosidade dos réus com antecedentes criminais que não os recomendam, que têm o crime como modus vivendi é marcante e, assim, a sociedade benfazeja deve ser resguardada. Mantendo a prisão como posta e indefiro a restituição da liberdade”. (grifos nossos)
    7. O impetrante não trouxe aos autos cópia da decisão do habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve a decisão de primeiro grau.
    8. É de se anotar, pelas manifestações das instâncias antecedentes, que a prisão preventiva do paciente está lastreada na necessidade de resguardo à ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva vislumbrado pela reincidência do suspeito. Tanto demonstra o respaldo jurídico dos fundamentos apresentados, naquelas instâncias, sobre a insuficiência, no caso, da adoção de medidas cautelares diversas do encarceramento. No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:
    “HABEAS CORPUS (...) PRISÃO PREVENTIVA TRÁFICO DE DROGAS RECEPTAÇÃO FLAGRANTE REINCIDÊNCIA. A prisão em flagrante, considerada suposta prática de tráfico de entorpecentes, surpreendido o agente com porção substancial de droga, posse de arma de fogo e reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a custódia preventiva. PRISÃO DOMICILIAR COVID-19 GRUPO DE RISCO DOENÇA PREEXISTENTE COMPROVAÇÃO AUSÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar a prisão preventiva ou autorizar o recolhimento domiciliar” (HC n. 181.518, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.6.2020).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados na Comunicação de prisão em flagrante - a demonstrar a periculosidade do paciente, pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito, e, ainda, pela circunstância de ser reincidente em crime de mesma natureza. II Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva. III Habeas corpus denegado” (HC n. 136.255, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.11.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.11.2019).
    9. Não se há cogitar de excesso de prazo no caso. O paciente foi preso em flagrante em 21.1.2020 e o processo tramitou regularmente desde então, sendo mencionado pelo impetrante mesmo que, atualmente, o denunciado está foragido, após ter sido beneficiado com alvará de soltura por liminar concedida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, posteriormente cassada, com a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 581.782/SP.
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora